Tribunal: STF
Processo: HC 221169
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES PARA EMBASAREM A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PRATICADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. PREJUDICADA A MEDIDA CAUTELAR REQUERIDA.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Douglas de Souza Barbosa, em benefício de Daniel Kerly de Oliveira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 10.10.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 770.848/MG.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o réu preso preventivamente, em 10.7.2022, pela suposta prática do delito previsto no inc. IV do § 2º do art. 121, c/c o inc. II do art. 14 (homicídio qualificado na forma tentada), ambos do Código Penal. 



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas gerais requerendo a revogação da constrição cautelar. A Oitava Câmara Criminal denegou a ordem, nos seguintes termos:



    “HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – NEGATIVA DE AUTORIA – VIA INADEQUADA – PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO – NECESSIDADE – PRESENÇA DOS PRESSUSPOSTOS DOS ARTIGOS 312 E SEGUINTES DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PROCESSUAL – ORDEM DENEGADA. - A tese de negativa de autoria é incompatível com o habeas corpus, já que importa em dilação probatória, devendo ser reservada ao processo crime. - Presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública. - As condições favoráveis do paciente, por si só, não implicam a concessão da liberdade provisória, quando presentes outras circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar. - Impossível a substituição da prisão processual por quaisquer medidas previstas no art. 319 do CPP” (fl.1, e-doc. 19).



    4. Contra o julgado impetrou-se novo habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, reforçando-se a tese de ilegalidade na manutenção da custódia cautelar.



    Em 14.9.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem (e-doc. 20).



    Em 10.10.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).



    2. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    3. Na hipótese, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea à manutenção da segregação cautelar do agravante, notadamente em virtude da gravidade concreta da conduta delitiva e do modus operandi empregado pelo agente, que haveria desferido um golpe de faca contra a vítima durante uma festividade, onde havia aglomeração de pessoas.



    4. Ademais, registro que as condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.



    5. Agravo regimental não provido” (e-doc. 21)



    5. No presente habeas corpus, o impetrante enfatiza a concessão de liberdade provisória ao argumento de que o acusado sofreria constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto preventivo, considerando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.



    Argumenta que “a prisão do paciente é mantida sem a prova efetiva da materialidade eis que até a presente data, ou seja, transcorridos mais de 90 (NOVENTA) DIAS não foi realizado, sequer, um exame preliminar a se comprovar a suposta lesão, não podendo em hipótese alguma prosperar a manutenção da prisão caracterizando, inequivocadamente uma prisão ilegal” 
(e-doc. 1, fl. 3)



    Alega ser o acusado “pessoa honesta, trabalhadora, cumpridora dos deveres, sendo primário e sem condenações penais, não existindo razões para mantê-lo no cárcere, da forma como consta” (fl. 4, e-doc. 1)



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “EX POSITIS, impetra-se a presente Ordem de Habeas Corpus para que LIMINARMENTE, seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS COM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA determinando-se por consequência a expedição de Alvará de Soltura, em favor do Paciente uma vez que presentes todos os requisitos autorizadores [d]a concessão do benefício pleiteado.



      Ressalta, novamente, que observando as decisões proferidas constata-se claramente que a prisão fundamenta-se na gravidade abstrata do delito, situação que não pode prosperar.



      Oportuno chamar-se a atenção novamente para o fato de que o Paciente não é uma pessoa ligada ao crime ou a bandidagem, é primário e sem condenações penais, que possui residência fixa e encontrava-se trabalhando como corretor de gado sendo que a prisão é totalmente desnecessária valendo frisar, novamente que decorridos mais de 90 (NOVENTA) DIAS DA PRISÃO AINDA NÃO OCORREU A REALIZAÇÃO DO EXAME DE CORPO DE DELITO NA SUPOSTA VÍTIMA ESTANDO PATENTE, ASSIM, A AUSÊNCIA DA MATERIALIDADE PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO.



      A de se chamar a atenção, ainda, para a documentação em anexo, em especial o mandado de citação do Paciente onde consta a informação de que a UP onde o mesmo se encontra custodiado está em estado de máximo alerta em virtude do início de surto da doença da VARÍOLA DO MACACO, certidão de nascimento da filha do Paciente e comprovante de residência, bem como defesa prévia acostada aos autos do processo principal, pugnando pela rejeição da denúncia. 



    Por fim, a de se frisar que ao caso em tela as medidas cautelares previstas na nova redação do art. 319 do CPP são mais do que suficientes para se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, das quais podemos destacar o comparecimento periódico em juízo, a proibição de se frequentar determinados lugares, de maneira que a prisão cautelar decretada deve ser imediatamente revogada e/ou substituída por outra medida menos severa não sendo justo que o Paciente permaneça preso por mais tempo até que seja realizado o exame de corpo de delito indireto, conforme determinado pela E. Magistrada ‘a quo’” (sic, fls. 6-7, e-doc. 1)



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A defesa busca a revogação da custódia provisória do paciente para que se possa aguardar a persecução penal em liberdade, entendendo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.



    7. O réu foi detido em flagrante delito, posteriormente convertida a prisão em preventiva, tendo-se assentado no decreto prisional a necessidade de garantia da ordem pública.



    8. No ato apontado como coator, o Relator do Habeas Corpus n. 770.848, Ministro Rogerio Schietti Cruz, consignou:



    “A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP.



    Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu.



    Na hipótese, observo que o paciente está preso, desde 10/7/2022, pela suposta prática do crime descrito no art. 121, § 2º, IV c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.



    Com efeito, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta delitiva, ao destacar que o réu ‘desferiu um golpe de faca contra o abdômen da vítima [...] durante uma festividade, onde havia aglomeração de pessoas’ (fl. 59, grifei)



    Essas circunstâncias, aliadas ao fato de haver decorrido apenas 60 dias da data do flagrante, justificam, por ora, a custódia cautelar, sobretudo se levado em consideração que o fatos objeto de apuração no caso denota gravidade concreta e que há vítima sobrevivente, de modo a afastar, ainda, a possibilidade imposição de medidas cautelares alternativas.



    Nessa perspectiva, esta Corte já decidiu em processo similar que a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (HC n. 542.455/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 27/2/2020)” (fls. 3-4, e-doc. 20).



    9. Ao examinar o Habeas Corpus n. 1.0000.22.185774-1/000, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou a necessidade de manutenção da custódia cautelar, nos seguintes termos:



    “Inicialmente, cumpre consignar que a tese de negativa de autoria encampada pela defesa do paciente é incompatível com o habeas corpus, [uma] vez que importa em dilação probatória, havendo, no caso em tela, elementos indiciários de que o paciente teria praticado o delito em tela.



    (…)



    Desse modo, eventual discussão relativa à autoria ou à participação do paciente deverá ser reservada ao processo crime, com a devida instrução.



    - Da prisão preventiva



    Prosseguindo, afirma o impetrante que não estão presentes os motivos da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal e que a r. decisão primeva carece de fundamentação idônea.



    Razão, todavia, não lhe assiste.



    Da análise dos autos, observo que nobre autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente por entender que estavam presentes os motivos da medida extrema. (…)



    Como se vê, estão demonstradas, na respectiva decisão, as razões legais que motivaram a imposição da prisão processual, tendo o douto juízo a quo fundamentado, com base em elementos concretos dos autos, a real necessidade da restrição cautelar da liberdade da paciente para a garantia da ordem pública, visto que as circunstâncias do crime são graves.



    (…)



    No presente caso, o paciente desferiu um golpe de faca contra o corpo de M.R.J.



    Com efeito, a gravidade dos atos do paciente e o contexto no qual se desenrolou a trama criminosa, demonstram que o paciente possui personalidade violenta, restando, dessa forma, demonstrada a sua periculosidade.



    A propósito, como bem destacou o ilustre Procurador de Justiça, em seu parecer às págs. 16/174 – doc. único, ‘A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, retratada no documento eletrônico de ordem 10 – fls. 02/03, encontra-se devidamente fundamentada, pois deixa claro haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, justificando a necessidade da cautela provisória para garantir a ordem pública, diante periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta do delito, porquanto, sem motivo aparente, teria atentado contra a vida da vítima Mateus Rocha de Jesus, mediante golpe de faca no abdômen, durante uma festividade, onde havia aglomeração de pessoas’.



    Desse modo, é imprescindível, por vezes, a constrição da liberdade do indivíduo com o fim de assegurar a paz e a tranquilidade da sociedade, que vem sofrendo com o alto índice de criminalidade.



    Registre-se, ainda, que o crime do art. 121 do Código Penal, imputado ao paciente possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos, encontrando-se preenchido, portanto, o requisito do artigo 313, I, do Código de Processo Penal.



    Encontram-se presentes, portanto, as hipóteses de cabimento, os pressupostos e os motivos da prisão preventiva do paciente.



    Nesse passo, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a natureza gravíssima do delito em tela, entendo que não é o caso de substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas trazidas pelo artigo 319 do CPP.



    Relativamente às condições de natureza pessoal do paciente, cumpre registrar que já está pacificado, na doutrina e na jurisprudência, que as condições pessoais favoráveis não obstam, por si só, a decretação da prisão cautelar, quando presentes outros elementos que demonstram o periculim libertatis do paciente, como é o caso dos autos.



    (…)



    Destarte, havendo provas da materialidade do delito, indícios suficientes de autoria em relação ao paciente, bem como demonstrada a necessidade de sua segregação cautelar, não merece acolhido o pedido contido na inicial” (fls. 4-8, e-doc. 19)



    10. No convencimento motivado das decisões judiciais, firmado nos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, foram apresentados indícios suficientes de autoria e materialidade, aptos a embasarem a manutenção da custódia provisória e a periculosidade do agente diante da violência empregada nos atos praticados: o réu, sem motivação aparente, teria golpeado a vítima no abdômen, com o uso de uma faca, durante festividade religiosa e no meio de aglomeração de pessoas.



    As circunstâncias da prisão autorizam a conclusão da necessidade da segregação cautelar, principalmente para a garantia da ordem pública.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC n. 122.894/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC n. 125.290-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC n. 119.715/TO, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; e HC n. 127.488/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.7.2015.



    Ainda o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, LESÃO CORPORAL, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. O art. 313, III, do Código de Processo Penal estabelece que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 2. No particular, o paciente teria agredido sua ex-companheira com socos e chutes, momento em que teria se dirigido ao veículo para pegar um cabo de aço, afirmando que iria matá-la por enforcamento. Ou seja, não houve apenas o descumprimento formal das medidas protetivas de urgência, houve também notícia de novos delitos. 3. Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justificam a manutenção da prisão preventiva. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 213.627-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.4.2022).



    12. Ao contrário do apontado pela defesa, mesmo o exame de corpo de delito não tendo sido juntado aos autos até o presente, a materialidade delitiva pode ser comprovada por outros meios de provas lícitas.



    Tem-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental no recurso ordinário no habeas corpus. Ameaça e cárcere privado. Contexto de violência doméstica. Exame de corpo de delito. Ausência. Materialidade aferida por outros meios de prova lícitos. Pretendida absolvição. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade na via eleita. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pelo STF. Reiteração dos argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. I - A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. II - O presente recurso se mostra inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. III - Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 214.617-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.8.2022)



    13. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministra Cármen Lúcia



Relatora